Tribunal: STF
Processo: ARE 1483764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 444 DO STJ. PENA-BASE REDUZIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 



    2. Dosimetria. Na hipótese de ser noticiada nos autos a prática de atividade ilícita atribuída ao acusado, ainda assim não se pode agravar a pena sob o fundamento de ser desfavorável a personalidade ou a conduta social do réu, sob pena de violar o preceito contido na Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A condenação, ainda que com trânsito em julgado, por fato posterior àquele descrito na denúncia não se presta à valoração desfavorável dos antecedentes, conduta social ou personalidade do agente (STJ, HC n. 401.463/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.08.17, HC n. 338.378/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01.12.15, HC n. 332.040/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.11.15 e HC n. 275.663/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.02.15; TRF 3ª Região, ACR n. 0000931-69.2017.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 19.02.18 e ACR n. 0003547-27.2013.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 06.02.18). 



    4. Apelação da defesa parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estelionato. Individualização da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1477112-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente